Tribunal: TJSP
Processo: 2271847-83.2019.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Investigatório Criminal
(pic-mp) no 2271847-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é denunciante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é denunciado LUIZ ANTONIO
PERES (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECEBERAM A DENÚNCIA ofertada contra LUIZ
ANTONIO PERES, com delegação de poderes ao MM. Juiz de primeiro grau para que dê
prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 7o e seguintes, da Lei no 8.038/90. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 12 de março de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) 2271847-83.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.918
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41.918
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
No 2271847-83.2019.8.26.000
DENUNCIADO: LUIZ ANTONIO PERES (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA)
COMARCA: TAPIRATIBA

Vistos etc.
Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra Luiz Antonio Peres, Prefeito do Município
de Tapiratiba, por suposta prática do delito capitulado no artigo 1o, inciso XIII, do
Decreto-lei no 201/67 e no artigo 299, parágrafo único, c.c. artigo 304, ambos do
Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código.
Notificado, o denunciado apresentou resposta
(fls.763/771).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
lançado às fls.775/785, opinou pelo recebimento da denúncia, impulsionando-se o
feito em todos os seus termos.
É O RELATÓRIO.

Apurou-se nos autos que, no dia 22 de fevereiro
de 2017, durante o horário de expediente, no prédio do paço municipal, situado na
Praça D. Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo no 65, Centro, na Cidade de
Tapiratiba/SP, o denunciado Luiz ANtônio Peres, na condição de Prefeito Municipal,
designou a servidora Patrícia Rezende Ribeiro Gomes, a qual ocupava o cargo de
agente comunitário de saúde, para prestar serviços junto ao Departamento Estadual
de Trânsito (DETRAN/SP), contra expressa disposição de lei. Ainda, porque no dia a
05 de outubro de 2018, durante o horário de expediente, nas dependências do
mesmo paço municipal, o denunciado Luiz Antônio Peres, na condição de Prefeito
Municipal de Tapiratiba, inseriu em documento público declaração falsa e diversa da
que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, conforme constou no ofício no 204/2018.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) 2271847-83.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.918

Em síntese, este é o panorama fático trazido na
inicial acusatória.

O caso é de recebimento da denúncia.

A peça acusatória está formalmente em ordem e
narra os crimes em tese cometidos, sendo certo que a descrição da conduta do
denunciado vem amparada em documentos diversos, notadamente, as diligências
investigatórias realizadas pela Promotoria de Justiça de Caconde no inquérito civil
de autos no 14.0222.0000666/2016-1, onde foram juntados aos autos documentos
contendo fotografias e gravações da servidora Patrícia Rezende Ribeiro Gomes
exercendo atribuições de fiscalização de motoristas em exame de habilitação de
condutores (fls.107/110), mesmo sendo titular de cargo de agente comunitária de
saúde.

Com efeito, presentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de
Processo Penal, bem como a justa causa, entendidos como indícios de autoria e
prova da materialidade, e sem adentrar ao cerne da questão, de rigor o recebimento
da denúncia e consequente instrução criminal, para aclarar a situação fática.

Como é cediço, mencionado artigo reza: “A
denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstancias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Ainda que concisa, havendo elementos mínimos
necessários para propiciar a ampla defesa do acusado, deve a denúncia ser
recebida, pois nessa fase vige o princípio in dubio pro societati, além da
possibilidade contida no artigo 569 do Código de Processo Penal, que permite que
eventuais omissões sejam sanadas a qualquer tempo antes da sentença final. Nesta
esteira, não há que se cogitar em inépcia da denúncia.

Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA
ofertada contra LUIZ ANTONIO PERES, com delegação de poderes ao MM. Juiz de
primeiro grau para que dê prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 7o e
seguintes, da Lei no 8.038/90.
WALTER DA SILVA
RELATOR